Tribunal: STF
Processo: ARE 1360933
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIVULGAÇÃO DOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. LEI ESTADUAL N.º 18.782/16. FORMATAÇÃO DOS PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS LIMITADA A DOIS DÍGITOS DE CENTAVOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA DO REFERIDO DIPLOMA ESTADUAL DECLARADA PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE N.º 0029048-22.2019.8.16.0000. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA” (fl. 1, e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. V e VII do art. 24 da Constituição da República.



    Assinala que “a discussão envolve conflito federativo (competência legislativa) mal solucionado, com todo o respeito, pela equivocada interpretação que o acórdão acometeu ao art. 24, V e VII, CF” (fl. 1, e-doc. 22).



    Ressalta que “a lei estadual, de consumo, é plenamente constitucional. Inconstitucional, isso sim, é a atuação extravagante da Agência Nacional do Petróleo (ANP), que, extrapolando sua competência, editou a Resolução 41/2013, disciplinando a formatação do preço de venda dos combustíveis e prevendo a famigerada terceira casa decimal. Esta criação, por resolução, de formatação não prevista em lei, extrapola, por completo, o âmbito da competência concorrente e confunde o consumidor” (fl. 5, e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 283 deste Supremo Tribunal (fl. 2, e-doc. 30).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “não se discute a interpretação de norma local. Se discute, isto sim, a divisão de competências estabelecida no art. 24, CF, a referendar a validade duma norma (no entender do Estado do Paraná, a lei estadual) e declarar a invalidade doutra (no entender do Estado do Paraná, a resolução da ANP)” (fl. 6, e-doc. 30).



    Sustenta a inaplicabilidade da “súmula 283/STF. Seja porque a passagem trazida pela r. decisão da Ilma. Primeira Vice-Presidência não consubstancia fundamento suficiente, seja porque o Estado do Paraná a impugnou em seu extraordinário” (fl. 9, e-doc. 30).



    Pede “o provimento do presente agravo, com o consequente processamento do recurso extraordinário indevidamente obstado, eis estão preenchidos todos os requisitos para a sua admissibilidade” (fl. 9, e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional e os fundamentos do acórdão recorrido foram suficientemente impugnados no recurso extraordinário.



    A superação desses fundamentos, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante, pois razão de direito não lhe assiste.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Paraná assentou:



    “Com efeito, o artigo 20 da Resolução n.º 41/2013 da Agência Nacional do Petróleo – ANP determina que: ‘Os preços por litro de todos os combustíveis automotivos comercializados deverão ser expressos com três casas decimais no painel de preços e nas bombas medidoras.’. 



    Ocorre que a Lei Estadual n.º 18.782/16 dispôs de forma diferente da já regulada pela ANP, estabelecendo a exigência de dois dígitos decimais na formatação dos preços: (...)



    Entretanto, o c. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça decidiu pela inconstitucionalidade formal orgânica da Lei Estadual n.º 18.782/16, sob o fundamento que a União já exauriu o tema referente à forma de divulgação dos preços dos combustíveis por ocasião da Resolução n.º 41/13-ANP, decorrente das Leis Federais n.º 9.478/97 e 9.847/1999, inexistindo, pois, espaço legislativo a ser complementado por legislação estadual” (fls. 4-6, e-doc. 19).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.580, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu ser competência privativa da União legislar sobre energia:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.023/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: VEDAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AO CONSUMIDOR FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL AUTORIZADO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. OFENSA AO INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir o imperativo constitucional de conferir-se celeridade processual, convertendo-se em julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal o exame da liminar, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. A legislação estadual impugnada com o escopo de coibir a atividade de ‘delivery de gasolina e etanol’ exorbitou sua competência e usurpou competência privativa da União para legislar sobre energia. 3. A matéria das normas impugnadas é regulada pela Lei n. 9.478/1997, pela qual se definem normas gerais sobre a política energética nacional e pela Resolução n. 41/2013 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, na qual estabelecidos os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos. 4. É inconstitucional norma estadual pela qual usurpada a competência privativa da União para legislar sobre energia e por ela estabelecida regulamentação paralela e contraposta à legislação federal existente, por ofensa ao que se dispõe no inc. IV do art. 22 da Constituição da República. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional à Lei n. 9.023, de 25.9.2020, do Estado do Rio de Janeiro” (DJe 24.5.2021).



    Em meu voto, ao apreciar a competência privativa da União para legislar sobre energia, ressaltei:



    “Com base na competência privativa da União para legislar sobre energia, na qual inseridos os combustíveis derivados de petróleo e etanol para abastecimento de veículos automotores, nos termos do inc. IV do art. 22 da Constituição da República, o legislador ordinário federal editou a Lei n. 9.478/1997, pela qual se definem normas gerais sobre a política energética nacional, atividades referentes ao monopólio do petróleo, e instituído o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.



    No art. 238 da Constituição da República se prescreve que ‘a lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool carburante e outros combustíveis derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição’.



    Refere-se, nos termos do art. 238 da Constituição, à lei de caráter nacional que alberga matéria atinente à regulação do setor de energia, em especial, de venda e revenda de combustíveis de petróleo. (…)



    No art. 9º da Lei n. 9.478/1997 se estabelece competir à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis regular, autorizar e fiscalizar as atividades de distribuição e revenda de combustíveis derivados de petróleo, definindo a sucessão da agência reguladora nas atribuições administrativas que antes competiam ao Departamento Nacional de Combustíveis (extinto pelo art. 78 da mesma lei) (...)



    Na Resolução n. 41, de 5.11.2013, editada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis se estabelecem os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos e a sua regulamentação”.



    No mesmo sentido, confiram-se julgados deste Supremo Tribunal sobre a competência privativa da União para legislar sobre energia: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIVULGAÇÃO DOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. PRECEDENTES. VEDADA POR NORMA ESTADUAL SE DISPOR SOBRE REGULAMENTAÇÃO PARALELA E CONTRAPOSTA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL EXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.342.368-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “A lei estadual, ao estabelecer a proibição da cobrança de taxa de religação de energia elétrica, em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento, interferiu na relação contratual estabelecida entre essa concessionária e a União, constituindo verdadeira invasão da competência privativa do ente federal, prevista no art. 22, IV, da Constituição Federal, para legislar sobre energia elétrica. Precedentes” (ADI n. 6.190, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6.10.2020).



    “A União Federal detém competência privativa para legislar sobre energia elétrica e telecomunicações (art. 22, IV, da CF/1988). A lei impugnada, ao estipular regras sobre a suspensão dos serviços de energia elétrica, telefonia fixa e móvel e internet, invadiu a esfera de competências do ente federal, incorrendo em inconstitucionalidade formal. 4. Ademais, a legislação estadual interferiu diretamente na relação jurídico-contratual existente entre a União Federal e as concessionárias dos serviços públicos supracitados, em afronta ao disposto no art. 175 da CF/1988 (v. ADI 2.299, sob minha relatoria, j. Em 23.08.2019)” (ADI n. 5.877, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2021).



    Em controvérsia análoga à suscitada neste processo, o Ministro Dias Toffoli assentou que “o Plenário desta Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.580/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, assentou ser inconstitucional norma estadual pela qual usurpada a competência privativa da União para legislar sobre energia e na qual estabelecida regulamentação paralela e contraposta à legislação federal existente”. Ressaltou que, “no julgamento da citada ação direta de inconstitucionalidade, o Plenário reafirmou, ainda, o seu entendimento ‘no sentido de ser competência legislativa e administrativa da União quando a temática envolva predominância de interesse nacional’” (RE n. 1.311.345/PR, DJe 22.9.2021). 



    6. Nos termos da jurisprudência consolidada sobre a matéria neste Supremo Tribunal, a competência legislativa privativa da União justifica-se também pelo interesse nacional e pela necessidade de uniformização na comercialização e distribuição de combustíveis automotivos, até mesmo para controle das práticas pela Agência Nacional competente. 



    É inválida norma estadual pela qual usurpada competência privativa da União para legislar sobre energia, inaugurando-se regulamentação paralela, contraposta à legislação nacional vigente, por ofensa ao disposto no inc. IV do art. 22 da Constituição da República. 



    O julgado recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal sobre a matéria.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora